Tribunal: TJMT
Processo: 0022042-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022042-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[WALMOR BRESSAN (APELADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MIRTES MARIA BRESSAN - CPF: 035.450.689-78 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), VALDEMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 099.709.590-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), IEDA ALDAVE DA SILVA - CPF: 801.551.540-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), IEDA ALDAVE DA SILVA - CPF: 801.551.540-87 (APELANTE), VALDEMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 099.709.590-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 099.709.590-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BRAIBANTE PEREZ - CPF: 249.144.440-20 (ADVOGADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), INTERMAT (APELANTE), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – INTERMAT – CANCELAMENTO DE TÍTULOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – REQUERIDA NÃO FOI INTIMADA DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A CONTESTAÇÃO – NÃO FOI OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO.

1. A apelante foi incluída no polo passivo, porém não houve a retificação da autuação do processo, de forma que não intimada dos atos processuais posteriores à oferta da contestação.

2. Não foi oportunizada à apelante a oportunidade de produzir provas, nem tampouco esta foi intimada da sentença.

3. Configurado o cerceamento de defesa, diante da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Preliminar acolhida, sentença desconstituída. Demais pedidos, prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
interposto por
Waldemar Cardoso da Silva
e
Ieda Adave da Silva
(id. 3173125) e por
Instituto de Terras de Mato Grosso
(id. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente os pedidos iniciais contidos na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Revisão de Ato Administrativo ajuizada por
Walmor Bressan
e
Mirtes Maria Bressan
em face dos apelantes.

Em seu apelo, os primeiros recorrentes [
Waldemar Cardoso da Silva
e
Ieda Adave da Silva]
alegaram em síntese, em preliminar, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, decorrente da ausência de intimação dos seus advogados, a
incompetência territorial,
a
litispendência
e a
inépcia da petição inicial
e no mérito, a ausência de direito a ser amparado por meio desta ação anulatória, uma vez que os recorridos são sucessores do bem litigioso e sua posse está protegida pelo trânsito em julgado.

Requerem:
seja recebido o presente recurso em seu duplo efeito, para ao final ser-lhe dado provimento para declarar nulo 0 processo a partir do despacho judicial que determinou a intimação das partes para que digam das provas que pretendem produzir, renovando-se a publicação do ato, evitando o cerceamento de defesa dos Recorrentes. Por questão de cautela, se superada a preliminar acima, pugnam pela mudança da sentença de piso, julgando-se extinta a ação, seja em razão da litispendência; da inépcia da inicial, ou da incompetência territorial. Por fim, na eventualidade de ser enfrentado o mérito, requer seja acatado o presente Recurso, para fins de julgar improcedente a ação, com as condenações de estilo. Requer, ainda, manifestação expressa quanto aos artigos 272, § 20 e 280 do CPC, e artigo 50, LV da CF, para fins de pré-questionamento da matéria.

O segundo apelante [
Intermat
], em suas razões recursais, alega, em sede de preliminar, a incompetência territorial, a existência de conexão/continência, a ocorrência de litispendência, coisa julgada e ainda a nulidade do processo em razão da falta de intimação da parte para indicar prova. No mérito alega a inexistência de nulidade e o cumprimento da decisão judicial prolatada nos autos do Processo de Cód. 2968, que tramitou na Comarca de Primavera do Leste. Alegou ainda a necessidade de redução dos honorários sucumbências fixados.

Requereu:
seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível, fazendo, assim, a aplicação da mais elevada JUSTIÇA!

Os apelados apresentaram contrarrazões ao id. 3173139, requerendo o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau.

A D. Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. 89510473, entendeu não ser o caso de intervir no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117463995).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação, interpostos em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos Autos da Ação Anulatória no 0022042-49.2014.811.0041, movida por Walmor Bressan e Mirtes Maria Bressan, julgou procedente o pedido.

Em suas razões, os Apelantes alegam preliminarmente o cerceamento de defesa, frente ao julgamento antecipado da lide e ainda diante da ausência de intimação dos requeridos/recorrentes Waldemar Cardoso da Silva e Ieda Aldave da Silva, os quais foram incluídos na lide por força de decisão do 1o grau (id. 3172947), a qual entendeu que estes tinham interesse direto no objeto da ação, devendo compor o polo passivo da relação jurídica.

Com efeito, analisando detidamente o caderno processual, vislumbra-se que o magistrado de primeiro grau, no despacho inicial da ação, determinou a inclusão do senhor Waldemar Cardoso da Silva e da senhora Ieda Aldave da Silva no polo passivo da lide (despacho de 23/05/2014).

Em que pese tal comando, em 24/03/2015, os litisconsortes necessários mencionados ainda não haviam sequer sido citados da ação (id. 3173041).

Ocorrida a citação, após determinação do Juízo, foi ofertada contestação (id. 3173045) em 14/04/2015 e o trâmite processual seguiu-se, sem contudo, ter a autuação ser retificada, para incluir os litisconsortes necessários e proceder à sua devida intimação.

Vê-se que após a contestação, não houve qualquer intimação dos mencionados litisconsortes. Adicionado a isso, verifica-se que não houve intimação das partes acerca da produção de provas, de sorte que o feito foi julgado antecipadamente (em 20/02/2018), sem que fosse oportunizada a instrução processual.

Consigno ainda, que consta dos autos petitório dos litisconsortes Waldemar Cardoso da Silva e Ieda Aldave da Silva, de 14/10/2015 (id. 3173118), no qual, ambos alegam que seus patronos não haviam sido cadastrados, e que por tal razão não estavam sendo intimados dos atos processuais. Na oportunidade, requereram o cadastro dos seus patronos, bem como a reabertura dos prazos que decorreram sem sua intimação, sob pena de nulidade. Aparentemente tal petitório passou despercebido, não tendo sido, em qualquer momento, apreciado pelo Juízo.

Ora o artigo 357, incisos I e II do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

In casu
, constata-se que uma das Recorrentes [
Intermat
], em sua contestação, pugnou pela produção de provas e a outra [
Waldemar Cardoso da Silva e Ieda Aldave da Silva
] requereu expressamente o cadastramento de seus patronos para recebimento das intimações. Em que pese tais pedidos, o juiz
a quo
proferiu sentença, de forma prematura, incorrendo em
error in
procedendo, porquanto não determinou as partes que se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir, além de não ter o Juízo procedido à devida retificação da autuação.

Nesse contexto, cumpre destacar que no presente caso, é bem provável que a produção de prova se mostre necessária para o deslinde da controvérsia, haja vista que paira dúvida acerca dos títulos e do objeto litigioso.

Além disso, por óbvio, a ausência de intimação dos requerentes, torna inválido os atos processuais, diante da violação do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – SITUÇÃO FÁTICA QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Restando inconclusivas as provas documentais quanto aos danos ambientais, mister a instrução processual, mediante a realização de perícia técnica a fim de se constatar a real situação do imóvel rural. Incorre error in procedendo o magistrado que julga antecipadamente a lide, sem prévia intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir restando configurado, in casu, o cerceamento de defesa. Apelação conhecida e recurso provido.

(N.U 0000503-42.2010.8.11.0049, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “A ausência de intimação para contraminutar os embargos de declaração a que se atribuiu efeitos infringentes, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, torna nulo o julgamento, devendo ser cassada a decisão proferida sem oportunizar o necessário contraditório.” (STJ - AgRg no REsp: 1488613 PR 2014/0222688-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015). 2. Recurso conhecido e provido.
(N.U 0003762-90.2014.8.11.0021, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Portanto, no caso que ora se analisa, o trâmite do processo sem a devida intimação dos litisconsortes passivos necessários e o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a produção de provas, configura cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade da decisão.

Nos termos do art.5o, LV, da Constituição da República de 1988, estão assegurados a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo, os direitos ao contraditório e à ampla defesa, devendo tais princípios ser respeitados, sob pena de nulidade do julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça leciona que o requerimento de provas divide-se em duas fases. A primeira se dá com o protesto genérico para futura especificação (art. 319, VI - CPC), a segunda ocorre após a contestação quando a parte é intimada para a especificação das provas (art. 348-CPC):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. O requerimento de provas divide-se em duas fases:

(i) protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI);

(ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324).

2. Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.

(AgRg nos EDcl no REsp 1176094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012)

Sendo assim, verifico que não foi observado o devido processo legal, pois a ausência de intimação dos requeridos e o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção das provas, ocasionou o cerceamento do direito da parte Recorrente em comprovar os fatos narrados.

Diante do exposto DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos a comarca de origem para a regular tramitação, inclusive, intimando as partes para a especificação de provas a produzir.

Providencie-se o cadastro dos advogados, caso ainda inexistente, conforme requerido.

Os demais pedidos recursais e a própria remessa necessária ficam, portanto, prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022